Tribunal: TJPA
Processo: 0005910-69.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005910-69.2019.8.14.0036

APELANTE: JOSE NAZARENO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO ART. 24-A DA LEI 11.340/06. MANUTENÇÃO DA PENA PELO ART. 129, §9º, DO CPB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS ARAÚJO
contra sentença que o condenou à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) ocorrência da prescrição do crime de descumprimento de medida protetiva; e (ii) legalidade da pena-base fixada para o crime de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Transcorrido prazo superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 24-A da Lei 11.340/06.

4. Quanto à dosimetria da pena do crime de lesão corporal, a sentença fundamentou adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime. O réu agiu em retaliação por ter sido impedido de entrar na residência da vítima — onde pesava contra ele medida protetiva —, valendo-se do fator surpresa e reduzindo a capacidade de resistência da ofendida. A existência de dois vetores negativos justifica o acréscimo aplicado, observando a jurisprudência do STJ quanto à fração de 1/8 sobre o intervalo de pena, bem como o enunciado da Súmula 23 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A pena-base pode ser majorada quando fundamentada em vetores negativos devidamente demonstrados.

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 59, 107, IV; 109, VI; 110, §1º; Lei 11.340/06, arts. 7º, I e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 634.754/RJ; TJPA, Súmula 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do apelo e julgá-lo
parcialmente

provido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ NAZARENO DOS SANTOS ARAÚJO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, tipificados, respectivamente, nos artigos 129, § 9º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06 e 24-A da Lei 11.340/06, interpôs apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA.

Em suas razões, o recorrente sustentou, em sede preliminar, a ocorr
ê
ncia da prescri
çã
o da pretens
ã
o punitiva estatal quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva. No m
é
rito, requereu que a pena-base do crime de lesão corporal seja fixada no mínimo legal, sob o argumento de que os motivos e as circunst
â
ncias do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e

provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo
parcial provimento
da apelação, apenas para que seja reconhecida a prescrição do crime do art. 24-A da Lei
11.340/06. No mesmo sentido, a Procuradoria de Justi
ç
a também opinou pelo
parcial

provimento do apelo
.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

“[...] O denunciado tem contra si Medidas Protetivas de Urgência, concedidas em favor da vítima MARIA BENEDITA NUNES CARDOSO nos autos do Processo nº 0003632- 95.2019.814.0036, as quais proíbem, dentre outras coisas, de se aproximar até 300 (trezentos) metros da vítima e seus familiares. Ocorre que, no dia 22 de Agosto de 2019, às 21h, o denunciado JOSE NAZARENO DOS SANTOS ARAÚJO, agindo de livre e espontânea vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, tendo, sem o consentimento da vítima, se aproximado da residência da vítima, onde a mesma estava com sua filha. Ademais, consta que o denunciado JOSE NAZARENO DOS SANTOS ARAÚJO, após escutar a vítima CARINA CARDOSO ARAÚJO que MARIA BENEDITA não estava na residência, ofendeu a integridade corporal da vítima CARINA CARDOSO ARAÚJO, sua filha, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 14. [...]” (SIC)

São os fatos.

Antes de adentrar no mérito,
cumpre examinar a

preliminar de prescrição do crime do art. 24-A

da

Lei 11.340/06.

DA PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA

A defesa requer a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da
prescrição

da pretensão punitiva
,
relativamente ao crime

de

descumprimento de medida protetiva.

Sem delongas, assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 110, §1º, do CPB, com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a
prescrição passa a se regular pela sanção concretamente aplicada.

Na sentença, a pena imposta para o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 foi de quatro meses e vinte dias de detenção. Para essa reprimenda, o prazo prescricional
é
de três anos, conforme o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
Na hipótese, como a denúncia foi recebida em 17/10/19 e a sentença condenatória foi publicada apenas em 08/03/23,
transcorreu-se lapso temporal superior a
três anos
, sem ocorrência de causa interruptiva ou
suspensiva
da prescrição.

Uma vez esgotado o prazo legal para o exercício da pretensão punitiva estatal, impõe-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, nos termos do art. 107, inciso IV,
[2]
combinado

com

os artigos 109, inciso VI e 110, §1º,
[3]
todos do

CPB.

Logo, acolho a preliminar. Passo ao mérito.

DO MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

No que tange ao crime de lesão corporal, a defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, requerendo a sua
redução ao patamar mínimo.

Sem razão, contudo.

Eis a sentença, na parte que interessa:

“[...] Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato que: a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) é normal ao tipo penal, nada tendo a se valorar; b) não revela possuir antecedentes criminais positivos; c) poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorar estas circunstâncias; d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;
e) os motivos merecem ser valorados negativamente, uma vez que agrediu a vítima em retaliação por haver negado legitimamente acesso a casa dela, onde se encontrava a genitora em favor da qual havia medida protetiva contra o acusado, extrapolando o desenrolar ordinário do delito de lesão corporal; f) as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, uma vez que a vítima foi agredida dentro da própria casa, valendo-se do elemento surpresa, enquanto ela lhe servia um copo de água pela janela e reduzindo a capacidade de resistência, uma vez que a segurou pela cabeça, enquanto a agredia, impedindo-a, assim, de evadir-se ou de reagir.
g) as consequências do crime se revelaram próprias do tipo e não destoaram do esperado/resultado típico; h) por fim, o comportamento da vítima foi irrelevante para a prática do delito.
Assim, considerando a existência de duas circunstâncias valoradas negativamente, e considerando as penas máxima e mínimas cominadas, fixo a pena base no patamar de 1 (um) ano de detenção (Súmula nº 23 TJE/PA).
Na segunda fase, sem atenuantes. Reconheço a agravante genérica do art. 62, II, “f”, do CPB, uma vez que o delito foi praticado com violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, e não configura bis in idem, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual agravo a pena-base em 1/6 (STJ AgRg no HC 634.754/RJ), ficando a reprimenda provisória dosada no patamar de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição. ISTO POSTO, TORNO DEFINITIVA A PENA DE JOSE NAZARENO DOS SANTOS ARAUJO EM 1 ANOS E DOIS MESES DE DETENÇÃO.

Analisando os autos, observa-se que sentença aponta de forma clara e fundamentada a presença de dois vetores desfavoráveis, a saber: os motivos e as circunstâncias do crime. Como visto, o magistrado esclareceu que o recorrente agrediu a vítima em retaliação, por não permitir a sua entrada na residência, já que contra ele pesava uma medida protetiva.
Frisou também que ofendida foi atingida de surpresa e teve a capacidade de

resistência

reduzida, fato que a impediu de se defender ou reagir.

Ora, sabe-se que basta que haja um vetor judicial desfavorável, para que o magistrado possa fixar a sanção - base acima do mínimo. Nesse contexto, aplica-se a Súmula 23 do TJ/PA, a qual estabelece:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da pena-base
acima do
mínimo legal
."
.

Ademais, ao fixar a pena em um ano de detenção, o julgador se aproximou do critério de um oitavo estabelecido para cada vetor negativo, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas para o crime à época, conforme orientação do Colendo STJ
[4]
. Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na pena-base, devendo, portanto, ser mantida nos termos em que foi fixada na sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para reconhecer a prescrição do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, ficando o apelante condenado à pena de um ano e dois meses de detenção, em regime aberto, pelo crime do art. 129, § 9º do CP, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[2]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: [...] IV - pela prescrição, decadência ou perempção.

[3]
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[4]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)

Belém, 15/04/2025